Tribunal: TJDFT
Processo: 0004418-16.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMÓVEL. NÃO ENTREGA DAS CHAVES. PAGAMENTO REALIZADO A CORRETOR NÃO AUTORIZADO. TEORIA DA APARÊNCIA. BOA-FÉ DA PARTE. PREJUÍZOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de apelação interposta pela ré, contra a sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para: “condenar a parte ré a restituir ao autor os seguintes valores mensais: R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais – entre 10/01/2014 a 10/04/2014); R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais – entre 10/05/2014 a 10/05/2015); e R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais – entre 10/06/2015 a 10/12/2015)”.

2. Em sua apelação, a ré requer a reforma da sentença. 2.1. Alega: a) não ter havido a apreciação da excludente de responsabilidade civil prevista no §3o do art.14 do CDC; e b) que a culpa pela não entrega das chaves foi exclusivamente da parte autora. 2.2. Pontua que o presente caso não se trata de atraso de obra, mas de falta de pagamento do valor devido em relação à parcela da entrada do imóvel na quantia de R$ 40.000,00. 2.3. Relata que o pagamento da entrada foi realizado para um corretor que não tinha qualquer vinculação com a ré e sequer poderes para representa-la. 2.4. Entende haver ausência de provas dos supostos danos materiais alegados pelo autor.

3. Impende registrar que a relação descrita nos autos se submete ao Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto nos artigos 2o e 3o, caput, da Lei 8.078/1990. 3.1. Insta salientar que não pode ser ignorado o prejuízo e transtorno causados ao autor.

4. Privilegia-se a aparência em detrimento da realidade com o fito de preservar aquele que procedeu de boa-fé a contratação justificável. 4.1. Desta forma, a incidência da teoria da aparência no caso concreto permite que o ato praticado pelo contratante de boa-fé produza os efeitos, pois sustentado por suporte fático. 4.2. O consumidor não pode assumir o risco das relações de consumo, não tendo a obrigação de arcar sozinho com prejuízos decorrentes de contratação de serviços ou até mesmo de fraudes. Aliás, há o risco da atividade, devendo o empresário se precaver com medidas de segurança eficazes a fim de coibir a atuação de falsários. 4.3. Portanto, ao presente caso, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima.

5. Jurisprudência: “[...] 1. De acordo com a teoria do risco da atividade empresarial, todo aquele que disponha a exercer alguma atividade no mercado tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independente de culpa. O consumidor não pode assumir o risco das relações de consumo, não podendo arcar sozinho com prejuízos decorrentes de acidentes de consumos, defeitos no produto ou serviços ou até mesmo fraudes. 2. A fraude integra o risco da atividade, é algo previsível pelo empresário, que deve se precaver, com medidas de segurança eficazes, a fim de coibir a atuação dos falsários. [...]” (20100111665699APC, Relator: Leila Arlanch, Revisor: Gislene Pinheiro, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/01/2015, Publicado no DJE: 04/02/2015. Pág.: 237).

6. Compulsando-se aos autos, verifica-se, de fato, que os comprovantes de pagamento juntados pelo autor foram emitidos em seu nome, de modo que não assiste razão a parte recorrente quando afirma que não há nos autos elementos que comprovem os danos materiais sofridos pelo autor.

7. Apelação improvida.